Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. FRIGORÍFICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – RIDE. CONVALIDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO FEITA A MENOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.
3. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar.
4. O contribuinte inscrito no regime especial de apuração dos arts. 320-D e seguintes do RICMS, ao adquirir produtos de origem animal, somente é dispensado do recolhimento antecipado se a mercadoria for proveniente da RIDE e estiverem atendidas as demais formalidades, como a formalização de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. Em verdade, tal inscrição pressupõe que o contribuinte adquirisse produtos exclusivamente de origem regional, o que inviabilizava por completo que a apelada, alegadamente proprietária de abate próprio em São Paulo e adquirente de mercadorias de outros Estados, tivesse se beneficiado do regime especial.
5. Descabe falar na impossibilidade de convivência dos regimes normal e especial de apuração, ou de cobrança dúplice do imposto, se o recolhimento a menor foi engendrado pelo enquadramento indevido da empresa, no seu exclusivo interesse, em descumprimento ao regramento do benefício instituído para fomentar o desenvolvimento da agroindústria regional.
6. Assim, observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, e não estando a remessa comercial amparada pelo regime da apuração especial, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade.
7. Apelo provido.